Tribunal: TJMT
Processo: 0007672-67.2007.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE, MARIA DE LURDES CAIRES FORMIGONI E OUTRO(s)

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Arrolamento de Bens no. 7672-67.2007.8.11.0055 (código 100624), deixados pelo falecido Vladimir Luiz Formigoni, e ajuizada por Maria Lourdes de Caires Formigoni e Outros, homologou o acordo firmado entre as partes, atribuindo a meeira e aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários, nos termos dos arts. 660 a 663, do CPC.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, que a sentença de Primeiro Grau, ao consignar que a norma do artigo 192 do CTN não tem hierarquia sobre a norma processual do artigo 659, § 2o, do NCPC, ignora que esta última norma processual adentrou no campo de abrangência material daquela norma que, inegavelmente, é especial, em razão da matéria que disciplina, no caso, as garantias e prerrogativas que a Fazenda Pública detém, em receber, prioritariamente, o crédito tributário, na homologação da partilha.
Aduz que, ao invadir o campo de incidência material reservada à iniciativa da Lei Complementar, o artigo 659, § 2o, do NCPC, incide em vício de inconstitucionalidade formal, nos termos do artigo 146, III,
b
, visto que está em flagrante contradição ao artigo 192 do CTN, ignorando as garantias atribuídas ao crédito tributário da Fazenda Pública.
No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença homologou a partilha, sem exigir o pagamento dos tributos devidos ao fisco estadual, conforme exegese do art. 192 do CTN.
Assim, requer o acolhimento do pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental do § 2o do artigo 659 do Novo Código de Processo Civil, por vício formal, por violação do artigo 146, III,
b
, da CF e artigo 192 do CTN, devendo ser observada a Cláusula de Reserva de Plenário prevista no artigo 97 da CF. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.
Contrarrazões às fls. 482/491, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

Analisando o processo, verifico que a questão central discutida nos autos será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1896526/DF e no REsp 1895486/DF (TEMA 1074), cujo tema é o seguinte:

Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.

Assim, considerando que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, determino o
sobrestamento
destes autos até o julgamento do Tema 1074 STJ.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora